Tribunal: TJPA
Processo: 0819534-90.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819534-90.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO PESADA E AFINS DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0819534-90.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEX CARVALHO COSTA - RJ242028

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO PESADA E AFINS DO ESTADO DO PARÁ

Advogado do AGRAVADO: JEFFERSON CHRYSTYAN DE OLIVEIRA COSTA – OAB/PA11795-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. PROTESTO DE TÍTULO. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. REPRESENTAÇÃO SINDICAL CONTESTADA. CANCELAMENTO DO APONTAMENTO. TUTELA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. contra decisão da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que indeferiu tutela de urgência para cancelamento de protesto fundado em cobrança de contribuição assistencial promovida pelo SINTRAPAV/PA. A agravante sustenta ausência de vínculo com o sindicato agravado, afirmando ser representada por entidade diversa (FETRACOMPA), e alega que o protesto tem causado grave prejuízo à sua imagem comercial. Requereu a concessão da tutela recursal para o cancelamento do protesto e inibição de novas cobranças similares. Após acolhimento de embargos de declaração, a tutela foi concedida liminarmente. No mérito, o recurso foi provido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para cancelamento de protesto de título baseado em contribuição assistencial cuja legitimidade é contestada; e estabelecer se a ausência de vínculo de representação sindical com a entidade credora justifica, em sede de cognição sumária, o afastamento da exigibilidade do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A agravante apresentou convenção coletiva diversa, firmada com outro sindicato (FETRACOMPA), além de comunicação extrajudicial solicitando o cancelamento do boleto e do protesto, indicando a plausibilidade de sua alegação quanto à ilegitimidade da cobrança.

O depósito judicial do valor protestado reforça a boa-fé da agravante e a reversibilidade da medida pleiteada, afastando risco de dano irreparável à parte contrária.

A manutenção de protesto fundado em título de exigibilidade duvidosa configura risco à imagem e à atividade empresarial da agravante, autorizando a intervenção judicial em sede de tutela provisória.

A jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de cancelamento liminar de apontamentos em cadastros restritivos de crédito quando demonstrada a verossimilhança das alegações e o risco de dano à reputação empresarial.

A análise da incompetência arguida pelo agravado não é possível neste momento, pois não foi objeto de decisão na origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de vínculo de representação sindical entre empresa agravante e sindicato credor, demonstrada por convenção coletiva diversa e depósito judicial do valor cobrado, autoriza, em sede de cognição sumária, a concessão de tutela de urgência para cancelamento de protesto fundado em contribuição assistencial contestada.

A manutenção de protesto indevido representa risco à imagem e atividade empresarial, justificando tutela provisória para sua sustação, desde que presente a plausibilidade do direito e a reversibilidade da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.492/1997, art. 26, §3º; CLT, art. 611.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2268144-71.2024.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Maia, j. 20.09.2024; TJ-GO, AI nº 5144831-75.2024.8.09.0006, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, j. (s/d).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de tutela recursal, interposto por ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C com Indenização por Danos Morais (Proc. nº 0888837-64.2024.8.14.0301), que indeferiu o pedido de tutela de urgência relativo ao cancelamento do protesto realizado pela parte agravada.

Em suas razões recursais (ID 23407952), a agravante sustenta, em síntese: que foi surpreendida com a inclusão de protesto em seu nome por parte do agravado referente à cobrança de contribuição assistencial, cuja origem é desconhecida e cuja legitimidade contesta veementemente; afirma que não possui qualquer vínculo com o SINTRAPAV/PA, tendo seus trabalhadores na região de Paragominas como representados por outro sindicato (FETRACOMPA), conforme documentos anexos (ID 23410115 e 23410116); alega que tentou, em vão, resolver a questão extrajudicialmente, mas o agravado se recusou a cancelar o protesto; argumenta que o protesto indevido tem causado grave prejuízo à sua imagem e reputação comercial, e que já efetuou depósito judicial do valor em questão como demonstração de boa-fé e da reversibilidade da medida pleiteada; defende a aplicação do art. 26, §3º, da Lei 9.492/1997, para fundamentar a possibilidade de cancelamento judicial do protesto baseado na inexigibilidade do título.

Requer, ao final, que seja reformada a decisão agravada para o deferimento da tutela antecipada recursal, com a expedição de ofício ao Primeiro Cartório de Protestos de Títulos de Belém-PA, determinando o cancelamento do protesto indevido, bem como para inibir novas cobranças similares por parte do agravado, sob pena de multa.

Em análise inicial, foi determinado à agravante que recolhesse as custas processuais. Devidamente intimada, a recorrente se manteve inerte, o que causou o não conhecimento do recurso, conforme decisão de ID 24091501.

Em seguida, a recorrente interpôs embargos de declaração alegando que recolheu as custas devidas, conforme documento de ID 23410117. Assim, requereu a reforma da decisão e o prosseguimento do feito.

Em análise ao pleito, os embargos foram acolhidos e, no mesmo ato, foi concedida a tutela de urgência, nos termos da decisão de ID 26339612.

Contrarrazões do agravado em petição de ID 130109999. Em suma, alega que: a justiça estadual é incompetente para julgar o feito; a agravante possui atividade econômica inserida na base de representação do SINTRAPAV/PA, na condição de empresa da construção pesada, nos termos do seu objeto social e da CNAE correspondente; a cobrança da contribuição assistencial decorre de norma coletiva firmada com a categoria patronal representativa da recorrente, sendo legítima e respaldada pelo art. 611 da CLT; o protesto foi precedido de notificação prévia e da disponibilização dos boletos de cobrança; a jurisprudência autoriza o desconto da contribuição assistencial para manutenção da entidade sindical, mesmo sem filiação, desde que assegurado o direito de oposição, o qual não foi exercido pela agravante;
que a simples alegação de não ser filiada ao sindicato não afasta, por si só, a obrigação decorrente de norma coletiva aplicável à categoria econômica.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

De início, importa dizer que, quanto à preliminar suscitada pelo agravado, entendo que, no presente instante, não cabe a análise da incompetência arguida, visto que não foi objeto de análise pelo juízo de origem, o que inviabiliza o seu exame por este Tribunal neste momento, sob pena de indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo a quo que indeferiu o pedido de tutela de urgência para cancelar o protesto realizado pela agravada.

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Examinando os documentos constantes dos autos, verifico que a agravante apresentou convenção coletiva firmada com a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário do Estado do Pará – FETRACOMPA, bem como registros de comunicações extrajudiciais com o SINTRAPAV/PA nas quais requer o cancelamento do boleto e do respectivo protesto.

Tais elementos indicam a plausibilidade do direito invocado, notadamente ao se considerar que
a agravante nega vínculo de representação sindical com o SINTRAPAV/PA, apresentou convenção coletiva diversa firmada com outra entidade, bem como efetuou o depósito judicial do valor protestado, demonstrando boa-fé objetiva e intenção de evitar enriquecimento indevido ou inadimplemento.

Por outro lado, o perigo de dano se revela na manutenção de protesto fundado em título cuja exigibilidade se mostra, neste momento,
sub judice
. A jurisprudência é firme em reconhecer que a anotação indevida em cadastro restritivo de crédito pode causar danos à reputação e à atividade empresarial, ensejando inclusive a concessão de tutela antecipada para cancelamento do apontamento.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. FRAUDE BANCÁRIA. Ação declaratória e indenizatória por danos morais . Decisão agravada que indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada pleiteada pela parte autora consubstanciada na suspensão da negativação desabonadora junto aos órgãos de proteção ao crédito. Insurgência da parte demandante. Com razão. Verossimilhança das alegações verificada através das provas apresentadas . Manutenção de negativação indevida que representa evidente perigo de dano. Reversibilidade da medida em caso de eventual comprovação da legitimidade do apontamento. Tutela concedida, determinando-se a suspensão da negativação referentes débitos impugnados na inicial, no prazo de 05 dias, sob pena de multa de R$1.000,00 por semana limitada a R$8 .000,00. Decisão reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22681447120248260000 Piracicaba, Relator.: Roberto Maia, Data de Julgamento: 20/09/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE TELEFONIA PARA PESSOA JURÍDICA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA . FIDELIZAÇÃO. RESCISÃO. MULTA RESCISÓRIA. NEGATIVAÇÃO . PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BAIXA DA RESTRIÇÃO NO NOME DO AGRAVANTE. TUTELA INDEFERIDA NO PRIMEIRO GRAU. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . DECISÃO REFORMADA. 1. Tratando-se de pedido de antecipação de tutela, a orientação unânime deste Tribunal é no sentido de prevalecer a livre valoração motivada do Magistrado de primeiro grau, que decide sobre a conveniência ou não do seu deferimento, observados os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil. 2 . A jurisprudência orienta-se no sentido de que a multa por fidelização somente pode incidir para o caso de rescisão antes do período inicialmente ajustado no contrato principal, mas não para suas prorrogações. Mesmo em caso de previsão de renovação automática do contrato de prestação de serviços, não é admissível a prorrogação automática do prazo de fidelização, o que se mostra abusivo. 3. Resta evidenciado o fumus boni iuris, pois, nos termos dos documentos juntados aos autos, a multa que ensejou a inscrição do cadastro da empresa agravante nos órgãos de proteção ao crédito decorre de quebra de fidelização no período de renovação automática do contrato . 4. O perigo da demora está demonstrado, na medida em que a negativação do nome da empresa agravante pode causar sérios danos à sua atividade empresarial. 5. Os documentos que acompanham a inicial da demanda de origem são suficientes para revelar a presença concomitante dos pressupostos legais autorizadores da tutela antecipada postulada . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5144831-75.2024.8 .09.0006 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Com efeito, cumpre ressaltar que a decisão recorrida não impede, de forma definitiva, a cobrança do suposto crédito eventualmente devido, nem tampouco impede eventual futura inscrição nos cadastros, desde que, ao final da demanda, reste reconhecida a existência do débito e a legitimidade da cobrança. Assim, o provimento antecipatório deferido visa apenas resguardar, de forma temporária, a imagem e o crédito da agravante, sem prejuízo da apuração do mérito na instância de origem.

Além disso, o requisito da reversibilidade se encontra satisfeito, tendo em vista que o valor do título já foi integralmente depositado judicialmente, de modo que eventual revogação da medida não implicaria prejuízo irreparável à parte adversa.

Nessa toada, reputo presentes os pressupostos legais do art. 300 do CPC para concessão da medida pleiteada, nos termos da fundamentação.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso para, ratificando a decisão de ID 26339612,
DEFERIR o pedido de tutela de urgência recursal
para determinar à parte agravada que proceda ao cancelamento do protesto relativo ao boleto emitido no valor de R$ 3.520,54 (três mil quinhentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias,
sob pena de aplicação de multa de R$ 5.000,00, que poderá ser majorada em caso de recalcitrância no cumprimento das ordens.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2025